Tribunal: CARF
Processo: 19515.001191/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a nulidade dos autos de infração por cerceamento do direito de defesa quando os elementos contidos no lançamento, especialmente a descrição e fundamentação dos fatos, demonstrativos e os termos anexos, tornam patente a origem dos valores apurados pela autoridade administrativa e o sujeito passivo, pelo teor de sua impugnação, revela conhecer plenamente as infrações que lhe foram imputadas.
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS PELA PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizada a omissão de receita decorrente da falta de registro em Livro Caixa de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, que regularmente intimada não comprove a origem dos valores utilizados nessas operações, torna admissível a aplicação de presunção legal que legitima a autuação de tributos sobre recursos mantidos A margem da escrituração.
OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO DECORRENTE DO COTEJO DOS VALORES DE RECEITA DE VENDAS INFORMADOS NA DIPJ E AQUELES ESCRITURADOS NO LIVRO CAIXA.
Configurada a omissão de receita bruta da entidade, em decorrência do cruzamento das informações pertinentes As operações de vendas declaradas na DIPJ com aquelas integrantes da escrituração do Livro Caixa, impõe-se manter os lançamentos correlatos às variações apuradas no curso do procedimento de fiscalização.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO STF. AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE. INAPLICABILIDADE.
Não sendo definitiva a decisão e por faltar o trânsito em julgado do RE no 574.706, que reconhece a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins, e na pendência do julgamento acerca da modulação de efeitos, inviável a aplicação do precedente a fatos pretéritos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes ou reflexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu origem, por terem suporte fático comum.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001191/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.930 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
CONFECÇÕES ELSKEY LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a nulidade dos autos de infração por cerceamento do direito de defesa
quando os elementos contidos no lançamento, especialmente a descrição e
fundamentação dos fatos, demonstrativos e os termos anexos, tornam patente a
origem dos valores apurados pela autoridade administrativa e o sujeito passivo,
pelo teor de sua impugnação, revela conhecer plenamente as infrações que lhe
foram imputadas.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO
DE
PAGAMENTOS REALIZADOS PELA PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Caracterizada a omissão de receita decorrente da falta de registro em Livro
Caixa de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, que regularmente
intimada não comprove a origem dos valores utilizados nessas operações, torna
admissível a aplicação de presunção legal que legitima a autuação de tributos
sobre recursos mantidos A margem da escrituração.
OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO DECORRENTE DO COTEJO DOS
VALORES DE RECEITA DE VENDAS INFORMADOS NA DIPJ E
AQUELES ESCRITURADOS NO LIVRO CAIXA.
Configurada a omissão de receita bruta da entidade, em decorrência do
cruzamento das informações pertinentes As operações de vendas declaradas na
DIPJ com aquelas integrantes da escrituração do Livro Caixa, impõe-se manter
os lançamentos correlatos às variações apuradas no curso do procedimento de
fiscalização.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO
STF. AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE. INAPLICABILIDADE.
Não sendo definitiva a decisão e por faltar o trânsito em julgado do RE no
574.706, que reconhece a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins,
e na pendência do julgamento acerca da modulação de efeitos, inviável a
aplicação do precedente a fatos pretéritos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001191/2007-30
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001191/2007-30

TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes ou reflexos o decidido sobre o
lançamento que lhes deu origem, por terem suporte fático comum.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, quanto à parte conhecida, em rejeitar as preliminares de nulidade, e,
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-25.120 proferido
pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que
reconheceu de ofício a decadência de parte do crédito, julgou improcedente a impugnação e manteve
os autos de infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e tributação reflexa da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), relativo a fatos
geradores do ano-calendário de 2002, resultando no crédito tributário total de R$ 363.339,39
(trezentos e sessenta e três mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), composto de
principal, multa de oficio de 75% e de juros de mora vinculados, calculados até 30/04/2007.
Conforme relatado na decisão recorrida, na origem, tem-se autos de infração
decorrentes da apuração de ilícitos em procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, onde se constatou omissão de receita no curso do período-base, conforme
descrito no Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 305-315).
Em sede de fiscalização, a RFB confrontou os valores das compras escrituradas pela
recorrente com aqueles relativos a compras confirmadas pelos fornecedores, obtidas mediante
circularização. Além disso, cotejou a receita declarada com a receita escriturada no Livro Caixa da
empresa (e-fls. 57-85), onde se percebeu a existência de valores não oferecidos à tributação no
período-base. Assim, no Termo de Constatação Fiscal assentou o quanto se reproduz:
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001191/2007-30

O relatório da decisão recorrida informa que a atividade de circularização se deu
por meio da expedição de Mandados de Procedimentos Fiscais Extensivos (MPF-Ex) e
intimações fiscais (fls. 91-108) pelos quais se solicitou a apresentação das informações, a saber:

1) Remessa de cópias autenticadas das notas fiscais e respectivos comprovantes
de liquidação das vendas efetuadas A empresa fiscalizada;

2) Relatório das operações supracitadas contendo a discriminação dos dados das
notas fiscais, acompanhados de relatório dos registros magnéticos
correspondentes, caso possível.

A seguir, intimou-se a empresa por Termo de Intimação Fiscal (e-fls. 109-112) para
que apresentasse:

1) Comprovação da origem dos recursos utilizados para o pagamento das
compras não contabilizadas, relacionadas em demonstrativo anexo A intimação;

2) Apresentação de justificativas acerca das diferenças de receita bruta
constatada entre os valores escriturados no Livro Caixa e o oferecido A
tributação na DIPJ do Exercício 2003 — Ano-Calendário 2002, consoante
demonstrativo anexo A intimação.
A ora recorrente interpôs impugnação às e-fls. 337-372, onde alegou, em síntese, os
seguintes argumentos:
- Preliminar de cerceamento de defesa, pois assevera não ter obtido acesso à
integralidade do processo administrativo, o que tornaria nulos os autos de
infração;

- No mérito:

a) Afirma a ausência de omissão de compras, pois não haveria comprovação dos
pagamentos e da entrega das mercadorias, e que inexistiria presunção legal que
ampare essa imputação. Argumenta que a omissão de compras representaria
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001191/2007-30

mero indício. Reitera que apenas com a comprovação da entrega das
mercadorias (ou de eventual devolução) se poderia falar em omissão das
operações de compras. Menciona jurisprudência administrativa que embasaria
seu entendimento de que a prova caberia unicamente ao fisco quanto à
existência material e fática das operações. Cita legislação e jurisprudência.
Defende que a fiscalização deveria ter elaborado planilha de reconstituição da
conta Caixa para apurar eventual saldo credor. Entende ter havido desrespeito à
legalidade, e afirma que deve prevalecer o princípio da verdade material no
processo administrativo, e que o fisco não pode se basear em indícios
infundados.

b) Afirma que as notas fiscais com código de operação CFOP no 513 seriam de
devolução de produtos acabados pelos prestadores de serviços, e que sobre essas
notas fiscais não incidiriam os impostos sobre a venda por se tratarem de
remessa de mercadorias para industrialização e a devolução de produtos
industrializados. Também em relação a este ponto defende que o fisco nada
comprovou. Reafirma que a autoridade fiscal deveria ter apurado estoque inicial
constante no livro de inventário, adicionando-se as compras e deduzindo-se as
quantidades registradas no inventário final; assim, quando não corresponderem
as vendas realizadas, caracterizaria a omissão de receita.

c) Requer a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, com base
em decisão do STF e pelo alegado descumprimento dos requisitos essenciais
dispostos no art. 5°, inciso IV do Decreto n° 70.235, de 1972 e do art. 142,
caput do CTN.

d) Questiona a aplicação da SELIC para fins de apuração dos juros sobre
créditos tributários, que entende devam se limitar a 1%, conforme no art. 1° do
art. 161 do CTN e no art. 192, § 3° da CF/88.

e) Ao final, requereu o cancelamento dos autos de infração, protestando provar
o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.
Com a impugnação não foram acostados quaisquer documentos comprobatórios.
O acórdão recorrido (e-fls. 449-472) inicialmente consigna a ausência de juntada
de provas documentais, e que a discussão da ora recorrente limitou-se aos argumentos lançados
na impugnação. Ademais, parte da autuação foi derrubada pelo reconhecimento de ofício da
decadência do IRPJ e da CSLL relativo aos fatos geradores do 1o trimestre de 2002 e das
contribuições da PIS e da COFINS, atinentes ao mês de março do período -base de 2002.
No que diz com a presente discussão, o acórdão afastou a preliminar de
cerceamento de defesa, em suma, porque a contribuinte, ora recorrente, foi devidamente
cientificada de todos os fatos imponíveis, inclusive antes da lavratura e ciência dos lançamentos.
Destacou que apesar de intimada, em sede de fiscalização, para prestar esclarecimentos acerca da
origem dos recursos utilizados no pagamento das compras não contabilizadas, silenciou. Afirma
que os lançamentos foram lavrados em conformidade com os procedimentos legais, e que a
contribuinte teve ciência plena da motivação e demais elementos do auto de lançamento, não
tendo havido, portanto, qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa.
Em reforço, pontua que “nota-se que o exercício do contraditório e ampla defesa
não restou prejudicado pelo pretenso impedimento de acesso aos autos do processo destacado
no contexto na fase preliminar de suas contraposições, uma vez que os elementos levados A
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001191/2007-30

ciência do contribuinte na ocasião da lavratura dos autos de infração e do Termo de
Constatação Fiscal contemplavam informações das razões que motivaram a constituição do
lançamento de oficio.”
No mérito, quanto à omissão de receitas verificada pela falta de escrituração de
pagamentos realizados pela recorrente, o julgador de piso inicialmente esclarece que a infração
foi apurada mediante cotejo da escrituração fiscal e das informações prestadas pela própria
contribuinte (Relação de Notas Fiscais de Compras lançadas no ano-base de 2002), em
atendimento ao Termo de Inicio de Fiscalização (fls. 8 e 51/84), agregada àquelas obtidas em
procedimento de circularização. Assim foi possível “atestar a integralidade das operações
mercantis realizadas entre o sujeito passivo e aquelas entidades, bem como a ocorrência da
liquidação das transações no curso do período fiscalizado.” Reitera que foi conferido prazo à
contribuinte para esclarecer as divergências verificadas, contra as quais jamais se insurgiu.
Destaca que “as pretensas alusões concernentes às operações de serviços
consignadas nas notas fiscais escrituradas sob o CFOP n° 5.13 não implicam em nenhuma
repercussão para alteração na composição da base imponivel apurada pela autoridade fiscal,
haja vista que as referidas transações foram albergadas entre aquelas realizadas entre os
fornecedores e a impugnante, conforme informações transmitidas em resposta aos trabalhos de
circularização.” Isso porque, segundo o julgador, a partir destas notas fiscais observam-se duas
situações:
1) Promover o registro do retorno de mercadoria encaminhada aos fornecedores
a fim de realizar processo de industrialização, razão porque se justifica a
inserção simultânea do CFOP 5.94 (Retorno de Industrialização);

2) A citação de expressão "CONDIÇÕES DE PAGAMENTO" ou, ainda, a
vinculação de faturas e duplicatas, ambas complementadas com a descrição da
data de vencimento das operações mercantis, cujas informações comprovam a
constituição de obrigações a prazo ligadas As respectivas transações de compras
e/ou beneficiamento, portanto, não se restringindo meramente ao trânsito de
mercadorias ou insumos remetidos anteriormente àquelas empresas para fins de
industrialização.
Assim, diante da falta de documentação que infirmasse a presunção legal contida
no art. 40 da Lei n° 9.430/96; arts. 281, I e 528 do RIR/99 configurou-se a omissão de receitas,
conforme esclarecido pelo julgador a quo, que concluiu como se observa:
Sob este enfoque, configurada a omissão de receitas decorrente da
caracterização da ocorrência de compras pagas e não escrituradas pela entidade,
denota-se irrepreensível a tributação de oficio noticiada nos autos de infração
em litígio, mediante a aplicação da presunção legal fixada pelo art. 40 da Lei n°
9.430, de 27/12/1996.
Em relação à infração verificada no confronto entre receita escriturada no Livro
Caixa e os valores oferecidos à tributação, o acórdão recorrido assentou, em síntese, a
legitimidade da tributação de ofício, uma vez que “as aludidas omissões foram apuradas de
forma objetiva e direta, mediante cotejo o Livro Caixa (fls. 51/79) e os dados constantes da
Declaração de Informações Econômico Fiscais (DIPJ) atinente ao Exercício 2003 — Ano-
Calendário 2002 (fls. 9/40), cujas inferências reportadas no curso do procedimento de
fiscalização certificaram a ocorrência de importâncias registradas na escrituração fiscal,
porém, não oferecidos à tributação por ocasião da entrega da declaração.”
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001191/2007-30

Quanto ao pleito de exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, o
acórdão recorrido colaciona a legislação aplicável, qual seja, o art. 3o da Lei no 9.718/98, que não
prevê a exclusão pretendida; cita jurisprudência do STJ e do antigo Conselho de Contribuintes.
A seguir, o acórdão disserta acerca dos sofismas largamente apresentados pela
contribuinte em sede de impugnação no que diz respeito a ônus probante e verdade material.
Ademais, o julgador a quo esclarece a inexistência de vinculação legal aos precedentes da
jurisprudência administrativa e judicial colacionados na peça impugnatória.
O acórdão ainda trata da tributação reflexa, esclarecendo que a lavratura dos
autos de infração de CSLL, PIS e COFINS derivam de elementos de prova idênticos e mantêm
íntima relação de causa e efeito, além de contarem com a previsão legal expressa, do art. 24,
caput, e do § 2° do art. 24, ambos da Lei n° 9.249/95.
Por fim, o acórdão recorrido rejeitou os pedidos de diligência e perícia, ainda que
tenham sido genericamente formulado na impugnação, “tendo em conta a caracterização de que
a solicitação fora elaborada com o desígnio de promover a produção extemporânea de provas
em relação as quais compete ao próprio impugnante trazer aos autos para fins de sustentar as
alegações interpostas na fase litigiosa do procedimento.”
O recurso voluntário (e-fls. 481-518), em apertada síntese, nada de novo
acrescenta de fundamentos jurídicos e probatórios, tendo reproduzido de forma desordenada os
termos da impugnação e apresentado os seguintes e baralhados argumentos, a saber:
Reproduz a preliminar de cerceamento de defesa e alega que a “decisão recorrida
não examinou o argumento de defesa em sede de impugnação, a qual é nula, por cerceamento
do direito de defesa, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto n° 70.235/72.” Afirma que
“A autuação encontra-se fundamentada em meras informações, os quais provocaram equívocos
de interpretação acerca dos fatos, resultando numa autuação duvidosa.”
Alega que a decisão se equivocou ao reconhecer de ofício a decadência do IRPJ e
da CSLL, relativo aos fatos geradores do 1° Trimestre de 2002, e, sobre essa mesma base de
cálculo RECONHECER a decadência do PIS e da COFINS somente aos fatos geradores do mês
de março/2002, quando deveria RECONHECER, também, relativo ao 1° Trimestre de 2002
(janeiro/fevereiro/março-2002).
Reitera que a decisão não teria analisado todos os argumentos de defesa, e cita
jurisprudência administrativa.
Pede sejam os argumentos examinados pelo CARF.
Abre novo tópico de preliminar e reafirma que não teve vistas e cópias dos autos
conforme dispõe a Lei n° 9.784/99, em seu artigo 3°, inciso II, e art. 46, o que entende ter sido
demonstrado com a impugnação. Defende que isso macularia o auto de infração, que seria nulo.
Reitera as alegações da impugnação. Transcreve, dentre outras igualmente citadas
na impugnação, a doutrina de Pontes de Miranda sobre a constituição de 1967/69.
Insiste teriam havido arbitrariedades que a impediram de ter vista dos autos, o que
tornaria nulo o lançamento.
No mérito, afirma a falta de caracterização da presunção legal de omissão de
receita, e reitera que para se apurar omissão de receita o fisco “deveria ter feito o levantamento
de estoque para detectar possível irregularidade fiscal.” Entende que o fiscal se baseou em
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001191/2007-30

indícios e presunções e que “fato de a contabilidade da empresa não ter escriturado os
pagamentos não pode ser utilizado pelo Fisco como presunção de omissão de receitas.”
Em suas palavras, “por ocasião da fiscalização, o Auditor Fiscal deveria ter
aprofundado os trabalhos fiscais de modo a comprovar ou não a ocorrência de possível
irregularidade, tais como: circularização de fornecedores, ou, via levantamento quantitativo por
espécie (Lei n° 9.430, de 1996, art. 41).” Discorre sobre levantamento qualitativo por espécie e
cita jurisprudência administrativa.
Abre tópico acerca do ônus da prova, e defende que “O ônus da prova da
existência material e fática dos pressupostos exigidos no Código Tributário Nacional, que
embasam a cobrança de qualquer tributo, cabe única e exclusivamente ao fisco. Não se pode
transferir ao contribuinte o dever de prova.”
Colaciona diversas citações doutrinárias, reitera argumentos apresentados na
impugnação, e acresce considerações acerca dos princípios aplicáveis aos processos civil e penal,
cita jurisprudência do STF sobre provas ilícitas, discorre sobre o papel da prova no processo,
transcreve o art. 112 do CTN, e afirma que o auto de infração teria sido lavrado com base em
“meras informações conquanto nada trazem de concreto para elucidar os fatos, além de que,
não comprovam com exatidão que a contribuinte em questão teria, efetivamente, omitida a
receita. Ainda assim, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal, por meio de simples
indícios - sem ter provas concretas e seguras -, arbitrariamente, por presunção de omissão de
receita constituiu o crédito tributário.”
Disserta acerca do princípio da verdade material, afirma que a fiscalização deve
observar a tipicidade, e a reafirma que a autuação se deu com amparo em presunções. Defende
que não ocorreu o fato gerador da obrigação tributária, e novamente transcreve doutrina.
Afirma que o lançamento do crédito tributário deve primar pela segurança e
certeza jurídica, o que não teria se verificado no caso concreto. Novamente, socorre-se se
doutrina para divagar sobre segurança jurídica.
Conclui sua argumentação dizendo que “inexistem condições legais para a
manutenção dos autos de infração, seja pelo descumprimento da legislação de regência, seja pela
inobservância de formalidades que o nulificam.”
Alfim, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento

O recorrente teve ciência do acórdão em 12/06/2013 (e-fl. 480), e protocolou o
recurso voluntário em 05/07/2013 (e-fl. 481), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72, observada, assim sua tempestividade.

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001191/2007-30

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.
Do pedido de reconhecimento da decadência
Conforme relatado, a recorrente alega que a decisão se equivocou ao reconhecer
de ofício a decadência do IRPJ e da CSLL, relativo aos fatos geradores do 1° Trimestre de 2002,
e, sobre essa mesma base de cálculo RECONHECER a decadência do PIS e da COFINS
somente aos fatos geradores do mês de março/2002, quando deveria RECONHECER, também,
relativo ao 1° Trimestre de 2002 (janeiro/fevereiro/março-2002).
O pedido formulado pela recorrente não pode ser conhecido, uma vez que em
relação ao PIS e à COFINS, os meses de janeiro e fevereiro de 2002 sequer foram objeto do
auto de infração (e-fls. 318-328), que indica a existência de débitos a partir de março de 2002,
como bem analisado na decisão recorrido.
Assim, deixo de conhecer do pedido de reconhecimento da decadência do PIS e
da COFINS nos meses de janeiro e fevereiro, por se tratar de pedido impossível.
Desse modo, verificada a tempestividade e os demais requisitos de
admissibilidade, conheço em parte do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

Da preliminar de nulidade

Em preliminar, a recorrente alega que a decisão recorrida seria nula porquanto não
teria examinado os argumentos da impugnação, o que configuraria cerceamento de defesa nos
termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72, e reafirma que não teve acesso aos autos para fazer
cópias, o que igualmente seria causa de nulidade.
Não assiste qualquer razão à recorrente.
Primeiro, porque o acórdão recorrido enfrentou pontualmente todas as digressões
trazidas em sede de impugnação, as quais revelam o intuito protelatório da recorrente, que não
apresentou nenhum argumento jurídico ou documento capaz de afastar as infrações apuradas. Ao
contrário: limitou-se a afirmar e reafirmar que caberia unicamente ao fisco fazer prova da
ocorrência das infrações verificadas.
O mesmo se diga em relação ao argumento de que não teria obtido acesso aos
autos. Conforme relatada, a recorrente foi intimada diversas vezes ao longo da fiscalização e da
instrução do processo administrativo, tendo se quedado silente e inerte.
Ademais, não trouxe aos autos qualquer comprovação da alegada falta ou
dificuldade de acesso ao autos, o que reforça a conclusão de que, na ausência de elementos
capazes de afastar a tributação devida, a recorrente lançou mão de argumentos que claramente
maculam a boa-fé objetiva exigida de todos os participante do processo, tanto administrativo
quanto judicial.
Desse modo, rejeito as preliminares de nulidade.

Do mérito

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001191/2007-30

Conforme relatado, o recurso voluntário basicamente se limitou a reproduzir os
argumentos trazidos em sede de impugnação, ainda que de forma atabalhoada e desordenada.

Dessa forma, tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não
agregou novos elementos jurídicos, à exceção do tópico relativo à exclusão do ICMS da base
de cálculo de PIS e COFINS, valho-me da previsão contida no § 3o do art. 57 da Portaria MF no
343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Desse modo, estou de pleno acordo com as suas conclusões, e com base na
disposição regimental supra citada, valho-me das razões de decidir do voto condutor do
respectivo acórdão:

DO MÉRITO. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. FALTA DE
ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS PELA PESSOA JURÍDICA.
PROVA DIRETA. APURAÇÃO DECORRENTE DO COTEJO DOS VALORES DE
RECEITA BRUTA INFORMADOS NA (DIPJ) E A ESCRITURAÇÃO NO LIVRO
CAIXA. BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS. INADMISSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO DO ICMS. VERDADE MATERIAL.
Cumpre analisar as argüições de mérito que questionam a falta de fundamento das
conclusões emanadas pela autoridade fiscal e a carência de suporte fático das ilicitudes
configuradas a titulo de omissão de receitas, cuja pretensa inobservância compromete a
certificação substancial dos fatos imponiveis relacionados aos lançamentos.
Primeiramente, compete elucidar as questões vertentes As cogitadas alusões de
singularidade e inconsistências na execução do procedimento fiscal que deram origem
A parcela da autuação pautada na configuração de omissão de receita decorrente da falta
de escrituração de pagamentos efetuados no curso do ano-calendário de 2002. Cumpre
instar que as inferências foram circunstanciadas mediante cotejo da escrituração fiscal e
das informações prestadas pelo próprio contribuinte (Relação de Notas Fiscais de
Compras lançadas no ano-base de 2002), em atendimento ao Termo de Inicio de
Fiscalização (fls. 8 e 51/84), agregada àquelas obtidas em procedimento de
circularização pautado em requisições legalmente firmadas por meio de MPF-
Extensivos (MPF-Ex), constituídos nos moldes da Portaria SRF n° 6.087, de 21/11/2005
(fls. 85/102), cujo contexto visou atestar a integralidade das operações mercantis
realizadas entre o sujeito passivo e aquelas entidades, bem como a ocorrência da
liquidação das transações no curso do período fiscalizado.
Vale frisar, ainda, que a autoridade fiscal concedeu prazo para impugnante manifestar-
se acerca das divergências identificadas no curso do procedimento de fiscalização (fls.
106/116), consoante orienta a legislação de regência, entretanto, manteve-se inerte e
silente, ou seja, em nenhum momento, antes da lavratura do auto de infração, insurgiu-
se formalmente contra as omissões identificadas na ação fiscal.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001191/2007-30

Compete acentuar que tais informações, caso prestadas tempestivamente pelo
contribuinte, viabilizariam analisar os fatos indiciários, bem como a origem e o nexo
causal das circunstancias identificadas através do exame das declarações conferidas
pelos fornecedores, cujas inferências indicavam a existência de sinais de omissão de
receita.
Contudo, a demanda resultou-se improfícua defronte a falta de atendimento da
intimação, denotado pelo decurso do período facultado para a apresentação de
justificativas e esclarecimentos correlatos aos desembolsos ocorridos nos períodos de
apuração sob exame.
Importa destacar, inclusive, que as pretensas alusões concernentes As operações de
serviços consignadas nas notas fiscais escrituradas sob o CFOP n° 5.13 não implicam
em nenhuma repercussão para alteração na composição da base imponivel apurada pela
autoridade fiscal, haja vista que as referidas transações foram albergadas entre aquelas
realizadas entre os fornecedores e a impugnante, conforme informações transmitidas em
resposta aos trabalhos de circularização.
A propósito, agregado a isto, ao contrário daquilo que intenta em sua peça
impugnatória, a análise intrínseca dos dados contidos nas notas fiscais comentadas pelo
contribuinte, na verdade, denotam contemplam duas situações distintas:
1) Promover o registro do retorno de mercadoria encaminhada aos fornecedores a fim
de realizar processo de industrialização, razão porque se justifica a inserção simultânea
do CFOP 5.94 (Retorno de Industrialização);
2) A citação de expressão "CONDIÇÕES DE PAGAMENTO" ou, ainda, a vinculação
de faturas e duplicatas, ambas complementadas com a descrição da data de vencimento
das operações mercantis, cujas informações comprovam a constituição de obrigações a
prazo ligadas As respectivas transações de compras e/ou beneficiamento, portanto, não
se restringindo meramente ao trânsito de mercadorias ou insumos remetidos
anteriormente àquelas empresas para fins de industrialização.
Nesse compasso, justamente em razão da falta de apresentação de documentação hábil e
idônea para fins de comprovação da origem dos recursos utilizados para o pagamento de
compras efetuadas perante seus fornecedores, consoante relação anexa à aludida
intimação, a autoridade fiscal adotou a prerrogativa de aplicar a presunção legal para
fins de apuração dos valores correspondentes As receitas omitidas, amparando-se no art.
40 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, ora retratado no art. 281, inciso I do RIR/99
(Regulamento do Imposto de Renda), aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26/03/1999,
in verbis:

"Art. 40 (Lei n° 9.430, de 27/12/1996). A falta de escrituração de pagamentos efetuados
pela pessoa jurídica, assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja
exigibilidade não seja comprovada, caracterizam, também, omissão de receita".
(destacou-se)

"Art. 281 (RIR/99). Caracteriza-se como omissão no registro de receita ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 12, § 2°, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 40):
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados; " (destacou-se)

Neste panorama, cumpre inferir que a legislação tributária qualifica a falta de
escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica na condição de desembolso
realizado com recursos não submetidos à tributação, admitindo-se, assim, a constituição
de impostos e contribuições incidentes sobre a receita omitida, bem como a aplicação da
penalidade prevista na norma de regência.
Assim, o art. 528 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), trasladando os
termos do art. 24, da Lei n° 9.249, de 1995, assim dispõe:
"Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no
período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 519 (Lei n°9.249, de
1995, art. 24).
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001191/2007-30

Parágrafo Único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas
com base no lucro presumido, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, está set-6 adicionada aquela que corresponder o percentual mais
elevado (Lei n°9.249, de 1995, art. 24, §1°)."
Cumpre esclarecer que, com fulcro neste dispositivo legal, impulsionou-se a existência
da falta de escrituração de pagamentos efetuados à condição de presunção legal de
omissão de receita, em relação aos fatos geradores futuros e pendentes ocorridos a partir
de 10 de janeiro de 1997, atenuando, assim, o ônus probatório atribuído à autoridade
administrativa, que, para proceder o lançamento de oficio, passou a ter que demonstrar
apenas a existência de valores de pagamentos não escriturados e de origem não
comprovada pela sociedade, após devida intimação dirigida ao sujeito passivo para fins
de prestação de esclarecimentos e efetuar as devidas comprovações mediante
apresentação de livros e documentação hábil e idônea.
Vale lembrar que as presunções legais, ao contrário das presunções de fato, por
decorrerem de norma jurídica expressa, transformam-se em declarações de verdade, por
força de lei, que, ante a dúvida ou a própria inviabilidade de atingir o juízo exato sobre
determinados fatos, declara antecipadamente o principio de certeza sobre eles, passando
a ser considerados como meio de prova por presunção legal.
Dessa forma, o efeito prático da presunção legal, que ora detém caráter relativo, é
justamente inverter o ônus da prova ao sujeito passivo, dispensando a autoridade fiscal
de patentear, em relação ao caso concreto, que o fato jurídico, com as características
descritas na lei, corresponde efetivamente ao fato econômico que a norma presume
caracterizar-se na hipótese de omissão de receita passível de tributação do imposto de
renda e tributação reflexa, cabendo ao contribuinte, por sua vez, produzir todas as
provas em contrário, juridicamente admitidas para fins de demonstrar eventual
inveracidade prática da presunção imputada.

Sob este enfoque, configurada a omissão de receitas decorrente da caracterização da
ocorrência de compras pagas e não escrituradas pela entidade, denota-se irrepreensível a
tributação de oficio noticiada nos autos de infração em litígio, mediante a aplicação da
presunção legal fixada pelo art. 40 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996.
Outrossim, a parcela aos lançamentos vinculados à omissão de receita correlato As
receitas de brutas ocorridas no ano-calendário de 2002, impende registrar que, ao
contrário da infração anterior, as aludidas omissões foram apuradas de forma objetiva e
direta, mediante cotejo o Livro Caixa (fls. 51/79) e os dados constantes da Declaração
de Informações Econômico Fiscais (DIPJ) atinente ao Exercício 2003 — Ano-
Calendário 2002 (fls. 9/40), cujas inferências reportadas no curso do procedimento de
fiscalização certificaram a ocorrência de importâncias registradas na escrituração fiscal,
porém, não oferecidos A tributação por ocasião da entrega da declaração.
Por sinal, vale frisar que resta expresso na escrituração levada a efeito no Livro Caixa
da entidade, que o contribuinte auferiu receita de vendas lançadas sob a rubrica "INDZ.
EFETUADA POR TERCEIROS", cujos importes não foram informados na DIPJ e
inserem-se nas variações apuradas pela autoridade lançadora.
Neste sentido, cabe destacar os pronunciamentos explicitados pelo Primeiro Conselho
de Contribuintes nos julgamentos que trataram de eventos similares:
"IRPJ - CSLL - OMISSÃO DE RECEITAS - Constatadas diferenças entre os valores
informados à SRF e a escrituração, podem ser consideradas omissão de receitas, quando
o contribuinte não demonstra que o diferencial não se refere a receita da empresa."
(Acórdão n°105-15.512, de 26/01/2006) (destacou-se)
"OMISSÃO DE RECEITA - LUCRO PRESUMIDO. Constatada a omissão de receita,
pela confrontação entre os valores de receita constantes na escrituração fiscal e os
valores declarados a SRF, e tendo o lucro sido apurado pelo Regime de apuração do
Lucro Presumido, mesmo regime adotado pela contribuinte, cabível o lançamento."
(Acórdão n° 107-09267, de 22/01/2008) (destacou-se)
Assim, conclui-se plenamente legitima a tributação de oficio ante a configuração de
omissão de receita bruta da entidade, em decorrência do cruzamento das informações
pertinentes As operações de vendas declaradas na DIPJ com aquelas integrantes da
escrituração do Livro Caixa.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001191/2007-30

(...)

Encerrado a série de sofismas intentados no contexto do mérito da peça impugnatória,
conquanto toda a irresignação do interessado, compete acentuar que fica patente, na
verdade, a inexistência de qualquer prova inequívoca hábil e idônea conjugada As
contrarrazões submetidas a exame perante a autoridade julgadora, em relação as quais
permitiriam conceder argumentos admissíveis de incitarem a elisão os créditos
tributários integrantes dos aludidos autos de infração, revelando manifesta ausência de
inovação das circunstâncias informações analisadas pela autoridade fiscal no curso do
procedimento de fiscalização.

Sob este foco, compete acentuar que a comprovação dos fatos contestados pelo
impugnante deve ser efetuada mediante a apresentação de material probatório
representativo das pretensas argumentações, cuja documentação fiscal demanda sua
manutenção em boa ordem e conservação sob a responsabilidade do sujeito passivo a
fim de serem colocados A disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
enquanto não ocorrida a decadência ou a prescrição dos créditos tributários vinculados
aos fatos a que se refiram o período alcançado pelo procedimento de fiscalização,
conforme determina o art. 195, parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art.
264, caput e §3 0 do Regulamento do Imposto de Renda RIR199), aprovado pelo
Decreto n° 3.000, de 1999.

Em resumo, as providências a cargo do contribuinte deveriam ter sido levadas a efeito
na fase de litigiosa do procedimento, objetivando a exeqüibilidade dos meios
probatórios que fundamentassem as contra-razões interpostas pelo contribuinte, bem
como promover a comprovação fidedigna das arguições submetidas a exame na peça
impugnatória, hipótese que não foi também observada no momento apropriado para o
exercício deste direito, prejudicando a eficácia das controvérsias correlatas aos
lançamentos de oficio e repetindo o comportamento de inércia noticiado pela autoridade
fiscal, ao encerramento da respectiva ação fiscal.

Por seu turno, assente-se que o apoio de defesa pautado em meras alegações, não tem a
força de Verdade Material em sede dos ritos e formalidades disciplinados para o
Processo Administrativo Fiscal, os quais demandam o amparo mediante apresentação de
material probatório hábil e idôneo em conformidade com a legislação tributária.

Nesse compasso, sinaliza o Decreto n° 70.235, de 1972 (PAF), nos arts. 15 e 16, inciso
III e parágrafo 4°, com a redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993 e pela Lei n° 9.532,
de 1997, o qual disciplina os trâmites do processo administrativo fiscal, onde se
evidencia que é da essência da relação processual que as alegações sejam devidamente
instruídas com as respectivas provas no ato da impugnação, consoante se depreende do
excerto abaixo transcrito:
"Art. 15 - A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(destacou-se)
Art. 16 - A impugnação mencionará:
I- ( ...)
II - (..)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir. (destacou-se)

Art. 4°A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei n°
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei n°9.532, de 1997)
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001191/2007-30

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n°9.532, de 1997)" (destacou-se)

Assim, cumpre instar que o art. 16, inciso III, norteia-se que após o encerramento dos
procedimentos conferidos à autoridade fiscal para traduzir mediante provas os
fundamentos da exigência do crédito tributário, transmite-se o ônus da prova ao sujeito
passivo para aduzir contraposições aos autos de infração, mediante formalização da
correspondente peça impugnatória.

Dessa maneira, atribui-se ao impugnante firmar justificativas motivadas e corroboradas
em razões e fatos que demonstrem suas objeções ao lançamento, bem assim provar a
falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores inadmissíveis em
relação à obrigação tributária constituída em procedimento de oficio.
Importante acentuar, em caráter suplementar, que a comprovação da verdade material
relacionada à exigência fiscal sob litígio, bem como o ônus da prova, devem obedecer
aos ditames fixados no art. 9 0, §1° do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, trasladado para o
art. 923 do RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, condições
estas que não ficaram configuradas no momento da interposição da impugnação.
Em suma, cabe ao sujeito passivo comprovar o que atesta, sob pena de preclusão do
direito de interpor em outro momento processual, portanto, tornando inadmissível a
consecução do propósito firmado no fecho de sua peça impugnatória.
Esse, por sinal, tem sido o entendimento do Egrégio Conselho de Contribuintes, como
atesta de forma ilustrativa a ementa do seguinte acórdão:

(...)

Destarte, não merecem acolhidas as alegações interpostas pelo contribuinte, impondo-se
a manutenção dos efeitos da tributação de oficio integrante dos autos de infração em
litígio.

DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Finalmente, cumpre instar que a decisão pertinente ao lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica — IRPJ deve nortear as inferências correlatas aos autos de infração
decorrentes, os quais, no presente caso, foram lavrados para fins de constituição da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da Contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), tendo em vista que derivam de elementos de prova idênticos e mantêm
intima relação de causa e efeito.
Destarte, conquanto o inconformismo manifesto em relação aos autos de infração, ora
superada na discussão de mérito, compete acentuar que tais inferências encontram
fundamento legal, plenamente em vigor, nos termos do art. 24, caput, da Lei n° 9.249,
de 26/12/1995, segundo o qual estabelece que constatada a omissão de receita, esta deve
ser tributada pelo imposto de renda de acordo com o regime a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a receita omitida.
Neste compasso, de acordo com o § 2° do art. 24, da Lei n° 9.249, de 26/12/1995,
denota-se irrepreensível a admissibilidade da aplicação do preceito legal para fins de
determinação da base imponivel que vise a constituição de lançamento das
contribuições reflexas.
Assim sendo, impõe-se não acolher as contestações atreladas à formação da base de
cálculo das contribuições federais.

Destaco que deixei de transcrever do acórdão os tópicos relativos à não
vinculatividade das decisões administrativas e ao pedido de perícia porque não foram objeto de
insurgência no recurso voluntário.

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001191/2007-30

DA EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DE PIS E COFINS

No ponto, o acórdão recorrido assentou o quanto segue:
Finalmente, cumpre instar que não cabe nenhum reparo A base imponível apurada em
relação As contribuições do PIS e da COFINS, porquanto a norma disposta no § 2°, do
art. 3°, da Lei n° 9.718, de 27/11/1998, abaixo reproduzida, estabelece de forma taxativa
e restrita às hipóteses de exclusão da receita bruta da pessoa jurídica:
"Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde a receita bruta da
pessoa jurídica.
Art. 1° Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as receitas.
Art. 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o
art. 20, excluem-se da receita bruta:

I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário; (destacou-se)
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio liquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita; (Redação dada pela Medida Provisória n°2158-35, de 2001)
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente."

Assim sendo, a exclusão do ICMS somente se admite quando cobrado pelo vendedor
dos bens ou prestador de serviços quando na condição de substituto tributário,
circunstância que não guarda nenhuma conexão com os fatos tratados nas respectivas
autuações.

Sob este prisma, é pertinente registrar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sumulou
o entendimento de que o ICMS integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, quais
sejam: a Súmula n° 68 (publicada no DJ 04/02/1993, p. 775) e a Súmula n° 94
(publicada no DJ 28/02/1994, p. 2961), respectivamente.

Ainda nessa acepção, cabe destacar que o Primeiro Conselho de Contribuintes mantém
posicionamento análogo, conforme se pode notar pelo conteúdo dos excertos abaixo
reproduzidos:

(...)

Desse modo, conclui-se que a legislação de regência prevê a inclusão do ICMS nas
bases de cálculo da contribuição da COFINS e do PIS, sendo, portanto, inverídicas as
assertivas contidas nesta controvérsia.

Quanto ao ponto, a discussão da matéria levada a julgamento pelo Supremo
Tribunal Federal por meio do RE 574.706/RS, com repercussão geral, foi encerrada com a
fixação da seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da
COFINS.”
A referida decisão foi objeto de embargos de declaração, parcialmente acolhidos
para determinar os efeitos desta tese no tempo (modulação), com a seguinte solução:
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001191/2007-30

O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data
em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS
não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da
sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa
Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de
omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base
de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se
trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e
Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz
Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução
672/2020/STF).
A referida decisão teve seu trânsito em julgado em 17/09/2021, como se observa
da certidão abaixo:

No caso concreto, a discussão administrativa, teve início com a apresentação da
impugnação em 22/06/2007, data anterior ao julgamento proferido pelo STF em 15/03/2017:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto da Relatora, Ministra
Cármen Lúcia (Presidente), apreciando o tema 69 da repercussão geral, deu
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "O ICMS não compõe
a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins". Vencidos os Ministros
Edson Fachin, Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Nesta assentada o
Ministro Dias Toffoli aditou seu voto. Plenário, 15.3.2017.

Assim, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que determinou a exclusão
do ICMS das base de cálculo de PIS e COFINS, e que os efeitos desta decisão retroagem por
força da discussão administrativa anterior, o provimento do recurso depende da comprovação
nos autos que a recorrente efetivamente recolheu o ICMS.

Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001191/2007-30

Verifico, desse modo, que nas notas fiscais juntadas aos autos (e-fls. 127-215) não
comprovam que foi a recorrente quem realizou o recolhimento, uma vez que se tratam de notas
fiscais de compras, e não de vendas realizadas pela recorrente.
Assim, nego provimento no ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, rejeito as
preliminares de nulidade, no mérito NEGO PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
FABIANA OKCHSTEIN KELBERT

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital